Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que, a partir do que contido nos autos, bem examinada e definida a não satisfação dos requisitos previstos no § 13 do artigo 10 da Lei 9.656/98, bem justificada a conclusão no sentido de não se poder definir obrigatoriedade da cobertura do procedimento (cirurgia de endometriose por técnica robótica) não constante do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. E disto decorre não se poder reconhecer os alegados vícios de omissão e contradição.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.